Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0728322-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM IPANEMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega não merece prosperar a conclusão da Presidência, no sentido de que o conhecimento do Apelo Extremo pressupõe a revisão de fatos e provas. Defende tratar-se de matéria eminentemente de direito. Afirma, ainda, que é aplicável o tema 492 do STF e o Tema 882 do STJ. Houve contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. A pretensão recursal da parte recorrente tem como pressuposto a revisão de fatos e provas, eis que pretende mudar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de ser cabível a cobrança da cota de contribuição por fundamento diverso da competência do condomínio edilício, o que, como posto na decisão em juízo de admissibilidade na origem, é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Por outro lado, conquanto queira o recorrente ver aplicado os temas supracitados, o Acórdão esclareceu ser inaplicável ao objeto da lide, nos seguintes termos: “Despesas do condômino (art. 1315 do Código Civil). Distinção. Tema 882 do STJ. A ausência de procedimento administrativo de desmembramento e subdivisão previsto na Lei 6.766/1979 impede a formação do condomínio edilício na forma do art. 1331 do Código Civil, nem pode a Associação exigir o pagamento de taxa com fundamento no vínculo associativo de que trata a jurisprudência vinculante posta no tema 882 do STJ: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Não obstante, no caso do Distrito Federal, que tem peculiaridades fáticas na (des)organização urbana, dado que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (art. 1.314 do Código Civil), situação que coloca o condômino ou copossuidores na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa (art. 1.315 do Código Civil). Sob este fundamento jurídico, e não sob o fundamento da competência do condomínio edilício, é cabível a cobrança da cota de contribuição.” Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “cabimento da cobrança de cota de contribuição por fundamento diverso da competência do condomínio edilício”. Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 21 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal